Tribunal: STF
Processo: AO 2996
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de ação ajuizada por André Jus Meller e outro(a/s), com pedido de tutela de urgência, em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Estado do Rio Grande do Sul, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela qual se objetiva, em síntese, a nulidade das disposições do Edital nº 001/2026 – CECPODNR, referente ao concurso para outorga de delegações notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, especificamente no ponto em que exige a apresentação da certificação do ENAC (Exame Nacional dos Cartórios) já na inscrição preliminar.
Narram os autores que 

“O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, buscando prover delegações de serventias extrajudiciais vagas, competência que lhe é atribuída pela Constituição Federal, art. 236, publicou edital 001/2026 - CECPODNR de abertura do IV CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (edital anexo). 
(...) inconformados com a exigência de apresentação da certificação do ENAC já na inscrição preliminar para o concurso de ingresso e remoção e a própria exigência da certificação do ENAC para o concurso de remoção, impugnaram os respectivos dispositivos constante do mencionado Edital, tendo a impugnação sido desacolhida (decisão anexa). 
Ainda, os Autores contestam o proceder do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul quando deixa de contemplar, no mencionado Edital, a possibilidade de realização de audiências de reescolha, na forma preconizada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, pleito também desacolhido pela E. Comissão de Concurso.
Razão pela qual agora, vêm, perante esse E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, propor a presente ação, objetivando postergar a exigência da certificação do ENAC para o momento das inscrições definitivas, seja para o concurso de ingresso por provimento, seja para o concurso de ingresso por remoção e dispensar a exigência da referida certificação para o concurso de remoção, bem como permitir a realização de audiências de reescolhas.” (e-doc. 1, fls. 06-07). 

Requerem a concessão da medida liminar, para 

“(...) DETERMINAR, DE IMEDIATO E SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA, A RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA QUE:
(1) os interessados em concorrer no certame ora em curso, que ainda não possuem a certificação do ENAC, possam fazer a referida comprovação no momento da inscrição definitiva;
(2) seja dispensada a apresentação da certificação do ENAC aos inscritos na modalidade do ingresso por remoção, em qualquer das fases do concurso;
(3) sejam permitidas audiências de reescolha, na forma preconizada no Ato Normativo 0002238-50.2022.00.0000” (e-doc. 1, fl. 25). 

No mérito, pugnam pela procedência total da ação, com a condenação das partes nos ônus da sucumbência. 
É relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, entendo que não resta caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito. 
O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, interpretou a regra de competência prevista no art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, tendo fixado a seguinte tese: 
 
“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal” (DJe de 15/03/2021 - grifos acrescidos).

Inicialmente, observo que o pleito autoral, consoante já registrado em relatório, é voltado a impugnar ato editado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), consubstanciado no Edital nº 001/2026 - CECPODNR (e suas retificações), relativo ao concurso para outorga de delegações notariais e registrais daquele Estado. 
Contrariamente ao que pretendem fazer crer os autores, o fato de o TJRS ter indeferido, administrativamente, a impugnação ao edital com fundamento na Resolução nº 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça (e-doc. 77), alterada pela Resolução nº 575/2024-CNJ, não atrai a competência originária do STF para a causa, uma vez que não houve, no caso em apreço, qualquer decisão daquele Conselho proferida no exercício de suas competências constitucionais, previstas no art. 103- B, § 4º, da Constituição Federal. 
Registre-se, ademais, que a argumentação autoral sequer questiona a validade da referida Resolução do CNJ. 
Assim, inexistindo deliberação expressa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no caso concreto dos autos, não se configura hipótese justificadora da instauração da competência originária desta Suprema Corte pelo art. 102, inciso I, alínea “r”, da CF, nos termos da orientação firmada na aludida ADI nº 4.412. 
Forçoso reconhecer, portanto, a incompetência manifesta do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento desta causa, porquanto ajuizada contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente ação.  Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para a apreciação que entender de direito.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente